Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-52.2020.8.11.0080
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001313-52.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR FERREZ PEREIRA - CPF: 904.404.471-00 (APELADO), MARCOS LOPES DOS SANTOS - CPF: 041.788.361-70 (APELADO), SOLANGE SOUZA - CPF: 953.015.851-34 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - QUERÊNCIA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AVENTADA A NULIDADE DIANTE DA INVERSÃO DA ORDEM DOS DEPOIMENTOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA DURANTE A AUDIÊNCIA – CONCORDÂNCIA DA DEFESA – COMPLETA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE AFASTADA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO OU FORJADO –
NÃO PRODUÇÃO DE PROVA
– DEPOIMENTOS VÁLIDOS DE POLICIAIS – INDIGITADA A
ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a alegação de nulidade calcada na colheita de depoimento de testemunhas após a oitiva do réu, sobretudo quando a questão não é ventilada durante a audiência de instrução e julgamento e não acarreta qualquer prejuízo à defesa.

Se não há provas de “
interferência de um agente provocador na ação do criminoso de forma a induzi-lo ou instigá-lo à prática de um crime, não se pode falar em flagrante forjado ou preparado
” (TJMT, AP N.U 1017336-85.2021.8.11.0000).

Ainda que “
fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a sua prisão em flagrante e não as provas juntadas ao processo
” (TJMT, AP N.U 1001944-76.2021.8.11.0042).

Em juízo, as testemunhas confirmaram os fatos descritos a denúncia, em consonância com o laudo pericial. Nesse contexto, da detida análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, verifica-se que há elementos suficientes e hábeis a demonstrar a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de munição.

A perícia comprovou que a munição apreendida se mostrara eficiente para a produção de disparo, sendo capaz de causar lesão à integridade física ou ceifar a vida de qualquer pessoa, não se podendo concluir, portanto, que a conduta seja irrelevante para o Direito Penal.

O crime de porte ilegal de munição é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública, logo, para a sua configuração, basta a simples prática de um dos verbos nucleares elencados no tipo penal, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VALDEIR FERREZ PEREIRA e MARCOS LOPES DOS SANTOS
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência, que condenou ambos às penas idênticas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e 12 (doze) dias-multa, ao mínimo legal, pela prática do crime descrito no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.

A defesa,
em sede preliminar, exora a nulificação do feito por conta da inversão na ordem dos depoimentos judiciais, visto que testemunhas foram ouvidas após os interrogatórios
.

Aventa, ainda, a insuficiência de provas da autoria, sobretudo porque apontam que a apreensão das munições em poder dos recorrentes seria fruto de flagrante forjado ou preparado.

Apontam ainda a ausência de lesividade, requestando, por isso, a absolvição, dada a apreensão isolada de munições desacompanhadas de arma de fogo.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, é pelo desprovimento do apelo
, conforme entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – APREENSÃO DE MUNIÇÕES (ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO) – TESES DEFENSIVAS: 1. NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INVERSÃO DOS ATOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INVIABILIDADE - A defesa concordou com a inversão da sequência de atos, conforme se infere do termo de audiência de instrução e julgamento assinado pelos respectivos causídicos. Além disso eventual nulidade deveria ter sido arguida na primeira oportunidade pela defesa, o que, não ocorrendo, dá azo ao reconhecimento da preclusão. Na verdade, a defesa se vale da chamada “nulidade de algibeira”, que ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar depois, numa perspectiva de melhor conveniência futura, o que, segundo entendimento firmado pelo E. STJ, não encontra ressonância no sistema jurídico vigente. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE – A prova colhida é assente no sentido de que a autoridade policial, por ocasião do fato, recebeu a informação de que os acusados, hospedados em um hotel da cidade, detinham a posse irregular de munições, o que levou à abordagem realizada, oportunidade em que foram encontrados e apreendidos dinheiro e o total de 20 (vinte) munições calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Outrossim, para a espécie delitiva, não há falar em atipicidade da conduta por ausência de ofensividade ou lesividade. Isso porque, bem se sabe, a posse irregular de munições é crime formal e de perigo abstrato, que se consuma mesmo diante da inocorrência de um resultado material. 3. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA INVERSÃO DA ORDEM DOS DEPOIMENTOS.

Em sede preliminar, exora a defesa a nulificação do feito por conta da inversão na ordem dos depoimentos judiciais, visto que as testemunhas da acusação foram ouvidas após os interrogatórios.

Não prospera a mencionada nulidade.

Com efeito, tem-se, a princípio, que a mencionada preliminar sequer foi aventada por ocasião das alegações finais, não sendo, portanto, enfrentada na sentença condenatória.

Não bastasse, consta do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID.
66065489 - Pág. 53) que:

“Nesta oportunidade procedeu-se ao interrogatório dos acusados, consentindo as partes com a inversão procedimental do feito, posto inexistir prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.”

Assim, ausente discordância da defesa, ou manifestação no tempo adequado, mostra-se preclusa a matéria questionada, ao que se adiciona a absoluta ausência de demonstração de prejuízo à ampla defesa, devendo, por isso mesmo, ser afastada a nulidade apontada pela Defesa.

Assim, afasto a preliminar.

DO MÉRITO.

Consta da exordial acusatória que:

“(...) de data incerta até o dia 13 de maio de 2018, por volta das 12 horas e 10 minutos, no “Hotel Xingu”, localizado na Avenida Norberto Schwantes, Setor F, nesta cidade, os denunciados VALDEIR FERREZ PEREIRA e MARCOS LOPES DOS SANTOS, agindo em coautoria, possuíam e mantinham sob sua guarda 20 (vinte) munições, calibre. 38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, recai sobre os denunciados VALDEIR e MARCOS a suspeita de terem sido os autores de um roubo à Agência Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT da cidade de Ribeirão Cascalheira/MT e Nova Nazaré/MT.

Ainda, apurou-se que no dia 13 de maio de 2018, policiais civis receberam a informação que os denunciados estavam hospedados no “Hotel Xingu”, nesta cidade, e que possuíam arma de fogo e dinheiro.

Diante disso, policiais civis, contando com o apoio de policiais militares foram até o local, oportunidade em que bateram à porta do quarto dos denunciados e solicitaram que abrissem para que pudessem entrar, o que foi atendido.

Restou esclarecido que, ao adentrarem no quarto, os policiais procederam inicialmente à revista pessoal nos denunciados, entretanto, não localizaram nada com eles. Ato contínuo, procederam a busca pelo quarto e
lograram êxito em localizar e apreender embaixo do colchão 01 (um) simulacro de arma de fogo, bem como em cima da cama, no interior de uma caixa de creme dental, 20 (vinte) munições, calibre .38, intactas. Além disso, os policiais localizaram e apreenderam a quantia de R$ 17.350 (dezessete mil, trezentos e cinquenta reais), que estava acondicionada dentro de uma fronha de travesseiro sobre a cama,
razão pela qual foram conduzidos à delegacia de Polícia. Por fim, realizou-se o exame de eficiência preliminar nas munições apreendidas constatando-se serem
eficientes, em perfeitas condições para uso”.

A materialidade delitiva se faz patenteada diante do
Auto de prisão em flagrante, Boletim de ocorrência, Exame de eficiência, Termo de apreensão, e do Relatório de Investigação.

Vejamos, ademais, as provas orais amealhadas em juízo.

O Policial Civil José Luiz Franco dos Santos, relatou em juízo:

“Que através de uma denúncia anônima recebeu informação sobre uma ocorrência no hotel Xingu, narrou que bateu na porta do quarto e que foi consentido pelos réus; (...) Momento em que encontrou um simulacro de arma, munições e muito dinheiro e mais drogas; (sic)”

Por sua vez, a Policial Civil Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes, em sede judicial, testificou que “
ela e o Policial José receberam uma denúncia anônima e que foram até o Hotel Xingu, e encontraram muito dinheiro dentro do quarto, e munições; (...)”

Lado outro, os recorrentes, interrogados sob o crivo do contraditório, negaram a prática delitiva, alegando desconhecimento da própria existência das munições no quarto de hotel em que estavam hospedados. Afirmaram, de resto, que foram ao Município de Querência com o propósito de consumir drogas.

Quanto à assertiva de que que a apreensão das munições ocorreu mediante flagrante preparado ou forjado, não fora produzida qualquer prova de que os agentes da Lei ou outras pessoas teriam “plantado” as munições no quarto ocupado pelos recorrentes com o fito de ludibriar e induzir erro as autoridades competentes, causando a prisão dos recorrentes.

Se não há provas de
“interferência de um agente provocador na ação do criminoso de forma a induzi-lo ou instigá-lo à prática de um crime, não se pode falar em flagrante forjado ou preparado”
(TJMT, AP N.U 1017336-85.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 10.3.2022).

Assim, não há falar em flagrante forjado ou preparado.

N’outra vertente, a defesa alega ainda que uma munição sem a presença da arma de fogo não é capaz de lesionar ou ameaçar o bem jurídico tutelado.

No entanto, o crime capitulado no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03 consiste em "
possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
".

O referido crime é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública
, logo, para a sua configuração, basta a simples prática de um dos verbos nucleares elencados no tipo penal, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

No caso, a perícia comprovou que as munições apreendidas no quarto de hotel ocupado pelos recorrentes mostraram-se eficientes para a produção de disparo, sendo capazes de causar lesão à integridade física ou ceifar a vida de qualquer pessoa, não se podendo concluir, portanto, que a conduta seja irrelevante para o Direito Penal.

Não se desconhece que os Tribunais Superiores têm adotado entendimento de que na apreensão de munição desacompanhada de arma de fogo pode incidir o princípio da insignificância.

Contudo, é certo que com base nas circunstâncias do caso concreto, diante da presença de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, o que se coaduna com o caso em questão, não é cabível considerar a conduta materialmente atípica, com base na aplicação do princípio da insignificância.

Isso porque tem-se, na espécie, recorrentes reincidentes, que foram encontrados, ainda, em poder de um simulacro de arma de fogo e elevada quantia de dinheiro em espécie, sendo suspeitos da prática de crime patrimonial.

Como visto, embora fossem reincidentes, sem vínculos com a Comarca em que foram presos, alegaram simplesmente que foram para aquele local usar entorpecentes e que desconheciam a existência das munições no quarto.

Assim, tem-se por patenteada a periculosidade da conduta sancionada, não merecendo prosperar a tese absolutória.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que o delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública, sendo de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a posse de arma ou munição, sem autorização devida, para tipificar a conduta. Dessa forma, também se mostra irrelevante especular sobre a aplicação do princípio da insignificância.

2
. O caso em exame não comporta qualquer flexibilização, tendo em vista que, embora tenha sido apreendida com o paciente apenas duas munições calibre .38, os elementos constantes dos autos indicam o envolvimento do agente com atividades espúrias, haja vista que, além do contexto em que apreendidas as munições, ostenta ele condenação anterior transitada em julgado por delitos da mesma natureza, a saber, o crime previsto no art. 16, caput, da Lei n.º 12.826/03, a evidenciar a inaplicabilidade do princípio da insignificância.

3. As instâncias de origem adotaram fundamentos concretos para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas - 1.602,1 kg de maconha, 24,9 g de cocaína e 254,9 g de crack - (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006).

4. Habeas corpus denegado.”(HC 448.358/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)(destacamos).

Desse modo, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de porte ilegal de munição, não havendo que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

DISPOSITIVO.

À vista do exposto e em consonância com o luzidio parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal aforado por
VALDEIR FERREZ PEREIRA e MARCOS LOPES DOS SANTOS, mantendo intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023